Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703150-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: S. S. L.J. RECLAMADO: A. L. M. S. Petição de ID 80072833: alega-se erro material na autuação quanto ao nome da parte reclamada. A parte reclamada é o juiz prolator da decisão impugnada – no caso, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá. Por equívoco, constou o nome da magistrada e ainda desacompanhado do cargo, o que gerou a confusão. O nome da parte interessada, V. L. S., está correto na autuação. Consta abreviado porque os autos tramitam em segredo de justiça. À secretaria para corrigir a autuação, anotando como parte reclamada “MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá”. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES